Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19780985, foi determinada a retificação da requisição de pagamento constante do ID: 17529667, a qual deu origem ao PCT n. 0051325-86.2016.8.07.0000 (2016.00.2. 048546-2), com dedução dos honorários contratuais, conforme requerido no ID: 16207795, em favor dos anuentes JOSÉ LUIZ PEREIRA, JOSÉ MARIA FERNANDES e JOSÉ PEREIRA DE SOUSA. Assim, às partes, para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador